Tribunal: TJMT
Processo: 1019869-30.2025.8.11.0015
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019869-30.2025.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Edital]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - CNPJ: 32.944.118/0003-26 (APELADO), KAREN RUBIN - CPF: 910.132.161-72 (ADVOGADO), CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES - CNPJ: 23.019.551/0001-00 (APELANTE), PREFEITURA DE SINOP-MT (APELADO), SECRETÁRIO DE SAÚDE DE SINOP-MT (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MUNICIPIO DE CLAUDIA - CNPJ: 01.310.499/0001-04 (APELANTE), PREFEITO DE CLAUDIA (TERCEIRO INTERESSADO), Marileide De Lourdes Zandarin Villela Magalhães (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CLAUDIA - CNPJ: 01.310.499/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES - CNPJ: 23.019.551/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RETIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÕES E CREDENCIAMENTOS. DISPENSA DE CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO PROVIDO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Sinop contra sentença que, em Mandado de Segurança Preventivo impetrado pela Fundação de Saúde Comunitária, concedeu a ordem para assegurar à impetrante o direito de participar de processos licitatórios e procedimentos de credenciamento promovidos pelos impetrados ou por quaisquer entes públicos, afastando a exigência de apresentação de certidões relativas à regularidade fiscal e trabalhista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o mandado de segurança preventivo é via adequada para afastar exigência legal de regularidade fiscal e trabalhista em licitações e credenciamentos; (ii) estabelecer se há prova pré-constituída de que os débitos impeditivos da emissão das certidões decorrem direta e exclusivamente de atos ou omissões da Administração Pública; e (iii) determinar se é possível conceder ordem mandamental genérica para autorizar a participação da impetrante em certames futuros promovidos por quaisquer entes públicos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O mandado de segurança exige direito líquido e certo comprovado de plano por prova documental pré-constituída, sem necessidade de perícia, análise contábil, instrução probatória ampla ou apuração complexa de fatos.

4.

A pretensão de afastar certidões de regularidade fiscal e trabalhista demanda exame individualizado da origem de cada débito, do fato gerador, do período de constituição da obrigação, da gestão responsável, da existência de repasses pendentes e do nexo entre os inadimplementos atribuídos ao Poder Público e a impossibilidade de obtenção das certidões.

5.

A controvérsia sobre débitos inscritos em dívida ativa referentes a períodos posteriores à intervenção estadual afasta o reconhecimento, em sede mandamental, de que toda a inadimplência da impetrante decorre de conduta imputável ao Poder Público.

6.

A existência de ação anulatória de débito reforça a inadequação da via eleita, pois evidencia que a validade, a exigibilidade, a origem e a responsabilidade pelos créditos dependem de apreciação própria em demanda adequada.

7.

A relevância dos serviços de saúde prestados pela impetrante não supre a ausência de prova pré-constituída do direito invocado nem autoriza, por si só, o afastamento de exigência legal de regularidade fiscal e trabalhista.

8.

O mandado de segurança preventivo pressupõe ato concreto ou ameaça objetiva e atual atribuível à autoridade coatora, não podendo funcionar como salvo-conduto abstrato para situações futuras, indeterminadas e dependentes da análise de cada edital, certame e débito.

9.

A ausência de prova pré-constituída, somada à necessidade de apuração contábil, contratual e documental, inviabiliza o processamento da pretensão pela via mandamental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido. Processo extinto sem resolução do mérito.

Tese de julgamento
: 1. O mandado de segurança não é via adequada para afastar exigência de regularidade fiscal e trabalhista em licitações e credenciamentos quando a origem, a exigibilidade e a responsabilidade pelos débitos dependem de dilação probatória. 2. A prestação de serviço público essencial não dispensa a demonstração pré-constituída do direito líquido e certo alegado pela impetrante. 3. O mandado de segurança preventivo não admite ordem genérica com efeito de salvo-conduto para certames futuros e indeterminados promovidos por quaisquer entes públicos.

__________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.016/2009, art. 1º; CPC, arts. 485, IV, 487, I, e 1.013, § 3º, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível nº 1006908-13.2024.8.11.0041, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 20.05.2026, publ. DJE 02.06.2026.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Sinop contra a sentença prolatada pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos do Mandado de Segurança Preventivo, impetrado pela Fundação de Saúde Comunitária, concedeu a ordem vindicada, para assegurar à Impetrante o direito de participar regularmente de processos licitatórios e procedimentos de credenciamento promovidos pelos Impetrados ou por quaisquer entes públicos, afastando-se a exigência de apresentação de certidões relativas à regularidade fiscal e trabalhista.

O Apelante suscita, preliminarmente, a ausência de direito líquido e certo e a inadequação da via eleita, ao argumento de que a origem, a extensão e a responsabilidade pelos débitos fiscais da Apelada dependeriam de ampla dilação probatória, inclusive com eventual produção de prova pericial contábil e análise de contratos, repasses e atos de gestão, o que seria incompatível com o rito do mandado de segurança.

No mérito, sustenta a legalidade da exigência de regularidade fiscal como requisito de habilitação em licitações e contratações públicas, com fundamento na Lei n. 8.666/1993 e na Lei n. 14.133/2021.

Aduz que a sentença teria relativizado norma cogente sem previsão legal, criando exceção judicial indevida e violando os princípios da legalidade, da isonomia e da moralidade administrativa.

Afirma, ainda, que houve indevida ampliação subjetiva e objetiva da ordem, pois a sentença teria estendido seus efeitos a “quaisquer entes públicos”, inclusive àqueles que não integraram a relação processual, conferindo à impetrante uma espécie de dispensa genérica da comprovação de regularidade fiscal e trabalhista perante toda a Administração Pública.

Defende a inexistência de prova pré-constituída acerca do nexo direto entre todos os débitos da impetrante e condutas atribuíveis ao Poder Público, ressaltando que há débitos inscritos em dívida ativa referentes a períodos posteriores à intervenção estadual.

Acrescenta que os precedentes utilizados na sentença, relativos à impossibilidade de retenção de pagamento por serviços já prestados em razão da ausência de certidão negativa, não se confundem com a fase de habilitação em licitações e credenciamentos, na qual a comprovação de regularidade fiscal constitui exigência legal.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e denegar a segurança, reconhecendo-se a legalidade da exigência de apresentação de Certidão Negativa de Débitos e demais documentos de regularidade fiscal e trabalhista para participação da impetrante em licitações e credenciamentos promovidos pelo Município de Sinop. Subsidiariamente, pleiteia que a eficácia da ordem seja restringida aos procedimentos promovidos apenas pelas autoridades que integram a lide, bem como aos débitos cuja origem esteja inequivocamente vinculada, mediante prova pré-constituída, a atos comissivos ou omissivos da Administração Pública.

É o relatório.

A parte Apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar, alegando ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, cuida-se
Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Sinop contra a sentença prolatada pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos do Mandado de Segurança Preventivo, impetrado pela Fundação de Saúde Comunitária, concedeu a ordem vindicada, para assegurar à Impetrante o direito de participar regularmente de processos licitatórios e procedimentos de credenciamento promovidos pelos Impetrados ou por quaisquer entes públicos, afastando-se a exigência de apresentação de certidões relativas à regularidade fiscal e trabalhista.

Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança
Preventivo, impetrado pela Fundação de Saúde Comunitária
contra ato tido como ilegal praticado pela Secretária Municipal de Saúde do Município de Cláudia, Sra. Marileide de Lourdes Zandarin Villela Magalhães, pelo Secretário Municipal de Saúde do Município de Sinop
,
Sr. Erico Stevan e por Consórcio Público de Saúde Vale do Teles Pires, visando assegurar o direito de participar regularmente de processos licitatórios e procedimentos de credenciamento promovidos pelos Impetrados ou por quaisquer entes públicos, afastando-se os efeitos impeditivos decorrentes da ausência de Certidão Negativa de Débitos.

Na origem, a Impetrante sustentou ser entidade filantrópica de relevante atuação na área da saúde pública, prestando serviços complementares ao Sistema Único de Saúde, especialmente por meio do Hospital Santo Antônio, em Sinop, e do Hospital Dona Nilza de Oliveira Pipino, no Município de Cláudia.

Alegou que sua continuidade operacional estaria ameaçada pela impossibilidade de obtenção de Certidão Negativa de Débitos Municipais, documento exigido para participação em processos licitatórios e procedimentos de credenciamento promovidos por entes públicos.

Afirmou que os débitos tributários que impedem a emissão da certidão decorreriam, em grande parte, de fatos imputáveis ao próprio Poder Público, notadamente da intervenção direta do Estado de Mato Grosso na gestão do Hospital Regional de Sinop, instituída pelo Decreto Estadual n. 2.588/2014, bem como de atrasos, retenções e inadimplementos de repasses financeiros destinados à manutenção dos serviços de saúde.

Aduziu, ainda, que a exigência indiscriminada de regularidade fiscal, em tal contexto, violaria os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da boa-fé administrativa e da continuidade do serviço público essencial.

Com base nesses fundamentos, pleiteou a concessão da segurança, a fim de garantir sua participação nos certames públicos, sem exigência de regularidade fiscal enquanto perdurasse a inadimplência atribuída à Administração Pública.

O Juízo de origem deferiu a liminar, ao fundamento de que a impetrante presta serviços essenciais ao Sistema Único de Saúde e de que eventual pendência tributária não poderia se sobrepor à continuidade do serviço público de saúde. Na decisão, destacou-se a possibilidade de aplicação analógica da exceção prevista no art. 25, § 3º, da Lei Complementar n. 101/2000, bem como a prevalência do direito à saúde e do interesse público na continuidade dos serviços prestados à população.

Assim, foi assegurado à impetrante o direito de participar de processos licitatórios e procedimentos de credenciamento, afastando-se os efeitos impeditivos decorrentes da ausência de Certidão Negativa de Débitos.

Notificados, os impetrados foram instados a prestar informações.

O Município de Sinop manifestou-se nos autos e sustentou, em síntese, que os débitos da Fundação não seriam todos provenientes do período de intervenção estadual, uma vez que a ocupação provisória teria prazo de vigência de 360 dias e os débitos inscritos ultrapassariam significativamente esse marco temporal.

Defendeu, ainda, a legalidade da exigência de regularidade fiscal para fins de habilitação em licitações, com fundamento na Lei n. 14.133/2021, afirmando que a impetrante não teria comprovado direito líquido e certo apto a justificar a concessão da segurança.

O Consórcio Público de Saúde Vale do Teles Pires e o Município de Cláudia deixaram transcorrer o prazo sem apresentar informações.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de primeiro grau requereu o prosseguimento do feito sem sua intervenção, por entender ausente interesse público primário ou direito individual indisponível que justificasse sua atuação como fiscal da ordem jurídica.

Sobreveio sentença pela qual o Juízo a quo concedeu a segurança e confirmou a liminar anteriormente deferida.

Na fundamentação, consignou-se que a controvérsia consistia em definir a legalidade da exigência de Certidão Negativa de Débitos Municipais para a participação da impetrante em licitações e credenciamentos, diante da alegação de que a inadimplência fiscal decorreria, em parte, de atos e omissões do próprio Estado.

O magistrado reconheceu que a legislação de licitações prevê a regularidade fiscal como requisito de habilitação, mas entendeu que tal exigência não poderia ser aplicada de forma absoluta quando a própria Administração Pública tivesse contribuído para a irregularidade fiscal da entidade.

A parte dispositiva assim grafada:

"[...]

“Ex positis”,
com base no artigo 1.º da Lei n.º 12.016/2009, CONCEDO a SEGURANÇA, JULGANDO PROCEDENTE o PEDIDO formulado pela parte Impetrante, no sentido de ASSEGURAR à Impetrante o pleno exercício do direito de participar regularmente de todos os processos licitatórios e procedimentos de credenciamento promovidos pelos Impetrados (CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE VALE DO TELES PIRES, MUNICÍPIO DE CLÁUDIA, MUNICÍPIO DE SINOP e SECRETÁRIO DE SAÚDE DE SINOPMT) ou por quaisquer Entes Públicos, bem como AFASTAR a EXIGÊNCIA de apresentação dos “Documentos Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista” (Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa). Via de consequência, CONFIRMO a DECISÃO LIMINAR de ID. 200193263. Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO, COM RESOLUÇÃO de MÉRITO, com lastro no art. 487, I, do CPC. [...]”

Contra essa decisão, o Município de Sinop interpôs Recurso de Apelação e os autos foram remetidos para reexame necessário.

Da preliminar de inadequação da via eleita

Como se sabe, o mandado de segurança é ação constitucional de rito especial, destinada à proteção de direito líquido e certo, comprovável de plano, por prova documental pré-constituída, contra ato ilegal ou abusivo praticado por autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, nos termos do art. 5º, LXIX, da Constituição Federal e do art. 1º da Lei n. 12.016/2009.

A liquidez e certeza exigidas para a impetração não se confundem com a relevância da tese jurídica deduzida pela parte, tampouco com a plausibilidade das alegações. Exigem, ao contrário, que os fatos constitutivos do direito afirmado estejam demonstrados de modo inequívoco no momento da impetração, sem necessidade de produção posterior de prova, perícia, oitiva de testemunhas, análise contábil ou apuração complexa de circunstâncias fáticas.

No caso concreto, a Impetrante pretende afastar a exigência de apresentação de certidões de regularidade fiscal e trabalhista para participar de processos licitatórios e procedimentos de credenciamento, sob o argumento de que os débitos que impedem a emissão das respectivas certidões decorreriam de atos e omissões atribuíveis ao Poder Público, especialmente da intervenção do Estado de Mato Grosso na gestão do Hospital Regional de Sinop, instituída pelo Decreto Estadual n. 2.588/2014, bem como de atrasos, retenções e inadimplementos de repasses financeiros destinados à manutenção dos serviços de saúde.

Ocorre que a análise dessa pretensão demanda apuração incompatível com a via mandamental.

Com efeito, para se concluir que os débitos fiscais e trabalhistas da Impetrante são indevidos ou que decorreram diretamente de conduta imputável à Administração Pública, seria indispensável examinar, de forma individualizada, a origem de cada débito, o respectivo fato gerador, o período de constituição da obrigação, a gestão responsável à época, a existência de repasses pendentes, a natureza dos valores eventualmente retidos, a correspondência entre os inadimplementos estatais alegados e as obrigações tributárias ou trabalhistas não adimplidas, bem como a efetiva repercussão financeira desses fatos na impossibilidade de obtenção das certidões.

Essa cadeia de fatos não se apresenta incontroversa, tampouco comprovada de plano.

Ao contrário, o próprio conjunto processual revela que a matéria é controvertida e exige dilação probatória. O Município de Sinop, ao prestar informações, sustentou que os débitos da Fundação não se restringem ao período da intervenção estadual, pois haveria inscrições em dívida ativa referentes a períodos posteriores ao marco invocado pela Impetrante. Tal circunstância, por si só, afasta a possibilidade de reconhecimento, em sede mandamental, de que toda a inadimplência decorreu de conduta atribuível ao Poder Público.

Não há, portanto, prova inequívoca de que os débitos impeditivos da emissão das certidões sejam indevidos. Também não há demonstração pré-constituída de que tais débitos tenham origem exclusiva, direta e necessária em atos comissivos ou omissivos da Administração Pública.

A própria Impetrante afirma que parte dos débitos se encontra em discussão judicial, inclusive em ação anulatória de débito (autos n. 1015447-46.2024.8.11.0015) e tal fato, reforça a inadequação da via eleita, pois evidencia que a validade, a exigibilidade, a origem e a responsabilidade pelos créditos ainda são objeto de controvérsia própria, pendente de apreciação nas vias adequadas.

Ora, se a higidez dos débitos depende de análise em ação anulatória, não se pode, em mandado de segurança preventivo, presumir sua ilegitimidade para afastar requisito legal de habilitação em licitações e credenciamentos.

O mandado de segurança não se presta a substituir ação anulatória, ação declaratória, ação de cobrança, ação indenizatória ou demanda de recomposição econômico-financeira. Tampouco constitui via adequada para apurar, mediante instrução probatória ampla, se a Administração Pública deu causa à inadimplência da entidade ou se determinados créditos fiscais e trabalhistas devem ou não produzir efeitos impeditivos perante futuros certames públicos.

A relevância dos serviços de saúde prestados pela Impetrante, embora mereça consideração, não supre a ausência de prova pré-constituída do direito invocado. A essencialidade da atividade desempenhada não autoriza, por si só, o afastamento de exigência legal de regularidade fiscal e trabalhista, sobretudo quando não demonstrado, de modo plano e incontroverso, que a irregularidade decorre de fato imputável ao próprio Poder Público.

Também não se mostra possível, pela via estreita do mandado de segurança preventivo, conceder autorização genérica para que a Impetrante participe de licitações e credenciamentos promovidos pelos Impetrados ou por quaisquer entes públicos, afastando-se, de modo amplo, a exigência de certidões negativas ou positivas com efeitos de negativa. A ordem mandamental pressupõe ato concreto ou ameaça objetiva e atual, atribuível à autoridade coatora, não podendo ser utilizada como salvo-conduto abstrato para situações futuras, indeterminadas e dependentes da análise de cada edital, de cada certame e de cada débito.

Ademais, nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA
PREVENTIVO. ICMS-DIFAL. REMESSAS NÃO ONEROSAS DE MATERIAIS PROMOCIONAIS. VÍCIO DE CITRA PETITA NA SENTENÇA. JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO PELO TRIBUNAL. ART. 1.013, § 3º, INCISO I, DO CPC. PEDIDO DE SALVO CONDUTO GENÉRICO CONTRA FUTURAS EXIGÊNCIAS FISCAIS. INCOMPATIBILIDADE COM A
VIA

ELEITA
.
MANDADO
DE
SEGURANÇA
PREVENTIVO. EXIGÊNCIA DE AMEAÇA CONCRETA E ATUAL. PEDIDO GENÉRICO DE ÍNDOLE NORMATIVA. INADMISSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE INDÉBITO ESPECÍFICO E DETERMINADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. A 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá denegou a segurança vindicada por Triunfante Mato-grossense Alimentos Ltda em
mandado
de
segurança
impetrado em face do Secretário Adjunto da Receita Pública da SEFAZ/MT, julgando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. A sentença centrou sua fundamentação na discussão sobre a necessidade de lei complementar para legitimar a cobrança do DIFAL após a EC 87/2015, com base nos Temas 1.093 e 1.094 do STF, e consignou que o pedido mandamental teria caráter normativo genérico, incompatível com a
via

eleita
.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se a sentença incorreu em vício de citra petita ao não enfrentar a tese central deduzida pela impetrante, relativa à inocorrência do fato gerador do ICMS-DIFAL nas remessas não onerosas de materiais promocionais; (ii) definir se o
mandado
de
segurança
preventivo é a
via
adequada para a obtenção de salvo conduto genérico contra futuras exigências fiscais incidentes sobre operações indeterminadas classificadas sob o CFOP 6949; e (iii) aferir se o pedido de compensação dos valores recolhidos nos cinco anos anteriores ao ajuizamento pode ser
acolhido
na presente sede.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença recorrida padece de vício de citra petita, pois, ao denegar a segurança, o juízo de primeiro grau omitiu-se quanto ao ponto central da lide — a ausência do fato gerador do ICMS-DIFAL nas remessas não onerosas de materiais promocionais — e fundamentou a decisão em matéria estranha à causa de pedir, qual seja, a discussão sobre a validade da cobrança do DIFAL após a EC 87/2015 e a LC 190/2022, tema relacionado ao Tema 1.093 do STF. A omissão sobre questão jurídica expressamente suscitada e essencial ao desate da controvérsia justifica o reconhecimento da nulidade da sentença.
4. Reconhecida a nulidade, e estando o processo em condições de imediato julgamento, com matéria exclusivamente de direito e provas já produzidas, aplica-se o art. 1.013, § 3º, inciso I, do CPC, que autoriza este Tribunal a julgar desde logo o mérito da causa, sem a necessidade de retorno dos autos à origem.
5. O
mandado
de
segurança
preventivo exige, como pressuposto de admissibilidade, a demonstração de ameaça concreta, real e iminente ao direito líquido e certo do impetrante, decorrente de ato ou fato determinado praticado ou em
vias
de ser praticado pela autoridade coatora. O remédio constitucional não se presta à concessão de salvo conduto de efeito normativo, voltado a inibir, de forma genérica e antecipada, o exercício do poder de fiscalização estatal em relação a operações futuras e indeterminadas, cujas características concretas podem variar em cada situação.
6. O pedido formulado pela apelante — de que o Poder Judiciário impeça, em caráter definitivo e para quaisquer situações futuras, a cobrança do DIFAL sobre remessas não onerosas de materiais promocionais — tem índole normativa e genérica, incompatível com a natureza estrita do
mandado
de
segurança
. Admitir tal uso equivaleria a transformar o writ em instrumento de controle abstrato de normas tributárias, função que não lhe é atribuída pelo ordenamento jurídico. Ademais, as situações passadas alegadas pela apelante não foram impugnadas com a especificidade necessária, mediante a indicação dos atos administrativos concretos que embasaram as cobranças.
7. O pedido de compensação dos valores recolhidos nos cinco anos anteriores ao ajuizamento não pode ser
acolhido
nesta sede. A Súmula nº 213 do Superior Tribunal de Justiça autoriza o
mandado
de
segurança
para a declaração do direito à compensação tributária, mas tal declaração pressupõe o reconhecimento prévio de indébito específico e determinado. O pedido foi formulado de forma genérica, sem a indicação precisa dos pagamentos realizados, dos valores correspondentes e dos atos administrativos que os fundamentaram, o que impede o exame na presente
via
processual, sob pena de indevida dilação probatória incompatível com a natureza do writ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. DESPROVEJO o recurso de apelação. Reconhecida a nulidade da sentença por vício de citra petita e aplicado o art. 1.013, § 3º, inciso I, do CPC, julga-se o mérito desde logo para denegar a segurança vindicada, por
inadequação
da
via

eleita
.
Tese de julgamento:
"1. A sentença que omite pronunciamento sobre a questão jurídica central expressamente deduzida pelo impetrante, fundamentando a denegação da segurança em matéria estranha à causa de pedir, incorre em vício de citra petita, autorizando o reconhecimento de sua nulidade e o julgamento imediato do mérito pelo Tribunal, nos termos do art. 1.013, § 3º, inciso I, do CPC."
"2. O
mandado
de
segurança
preventivo não é
via
adequada para a obtenção de salvo conduto genérico e de efeito normativo destinado a impedir, de forma antecipada e para situações futuras e indeterminadas, a cobrança de tributo pela autoridade fiscal, por exigir a demonstração de ameaça concreta, real e iminente, decorrente de ato ou fato determinado praticado ou em
vias
de ser praticado pela autoridade coatora."
"3. É inadmissível, em
mandado
de
segurança
, o pedido de declaração do direito à compensação tributária formulado de forma genérica, sem a indicação precisa dos pagamentos realizados, dos valores correspondentes e dos atos administrativos que os fundamentaram, por importar em dilação probatória incompatível com a natureza do writ, ainda que a Súmula nº 213 do STJ autorize, em tese, o uso dessa
via
para tal finalidade."
____________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: art. 487, inciso I, do CPC; art. 1.013, § 3º, inciso I, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 213 do Superior Tribunal de Justiça; Tema 1.093 do STF; Tema 1.094 do STF.
(N.U 1006908-13.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/05/2026, Publicado no DJE 02/06/2026)

Desse modo, não se está a afirmar, neste momento, que os débitos são legítimos ou ilegítimos, tampouco que a Administração Pública tenha ou não contribuído para a situação financeira da Fundação. O que se reconhece é que tais questões demandam dilação probatória e devem ser examinadas em ação própria, com ampla instrução, contraditório efetivo e produção das provas necessárias à correta delimitação da origem, da natureza e da exigibilidade dos débitos.

A ausência de prova pré-constituída, somada à necessidade de apuração contábil, contratual e documental acerca dos fatos narrados, inviabiliza o processamento da pretensão pela via mandamental.

Assim, deve ser acolhida a preliminar de inadequação da via eleita, para reformar a sentença e extinguir o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente, c/c o art. 1º da Lei n. 12.016/2009, ficando prejudicada a análise das demais questões de mérito suscitadas no recurso.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Município de Sinop e, em Remessa Necessária,
RETIFICO
a sentença para ACOLHER a preliminar de inadequação da via eleita e JULGAR EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, diante da ausência de prova pré-constituída do direito líquido e certo e da necessidade de dilação probatória incompatível com o mandado de segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026